Tribunal: TJES
Processo: 5012740-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012740-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ROSITA DE AVENDANA MORAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE EMPREGADO INATIVO. CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL IGUALITÁRIAS COM ATIVOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1034, o Superior Tribunal de Justiça definiu as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, estabelecendo, entre outras teses, a de que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que engloba a igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição.

2. A agravada está submetida a cobrança diferen
ciada dos empregados ativos, posto que a cláusula 1.2 do contrato prevê que a mensalidade dos inativos não é calculada por “média ponderada” da empresa contratante, como se dá com aqueles.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“São nulas, em observância do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam regras díspares para beneficiários ativos e inativos de mesmo plano, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a condenação da empresa de saúde a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor. Inteligência do Tema 1.034, do STJ”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000826-18.2021.8.08.0062, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/05/2023).

4. Considerando que a incidência das
astreintes
não é diária, mas por eventual ato de descumprimento da decisão judicial, não há que se falar em exorbitância.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012740-03.2023.8.08.0000

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Agravado:
Rosita de Avendana Moraes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão de id.
29355693
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito ajuizada por Rosita de Avendana Moraes, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de evidência para garantir à agravada o direito ao pagamento de valores idênticos aos pagos pelos funcionários em atividade vinculados ao plano de saúde, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais de id. 6415798, a agravante alega em síntese que (a) os requisitos para concessão da tutela de urgência não estão presentes; (b) o contrato da agravada é de inativos de seu ex empregador (Banco Santander S/A), tendo optado por continuar vinculada voluntariamente; (c) a decisão autoriza a agravada a permanecer no plano pagando valor inferior aos funcionários ativos; (d) a Resolução n. 279 da ANS autoriza a mudança na modalidade de custeio, desde que assegurada a mesma cobertura assistencial; (e) o valor das
astreintes
é exagerado e proporciona o enriquecimento ilícito; e (f) a decisão deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 6485012.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1034, o Superior Tribunal de Justiça definiu as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, estabelecendo, entre outras teses, a de que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que engloba a igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, como se depreende do seguinte extrato:

“
a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial;

b)
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
;

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”. (g. n.)

Verifica-se que a agravada está submetida a cobrança diferen
ciada dos empregados ativos, posto que a cláusula 1.2 do contrato prevê que a mensalidade dos inativos não é calculada por “média ponderada” da empresa contratante, como se dá com aqueles (id. 26487475).

Segundo a jurisprudência desta Corte,
“São nulas, em observância do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam regras díspares para beneficiários ativos e inativos de mesmo plano, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a condenação da empresa de saúde a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor. Inteligência do Tema 1.034, do STJ”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000826-18.2021.8.08.0062, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/05/2023).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA. EX-EMPREGADA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM O PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI Nº 96.656/98. TEMA 1.034 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AFASTADOS OS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que a Apelada, ora Autora nos autos de origem, contribuiu com o plano de saúde por mais de 14 (quatorze anos), de forma que tem direito à manutenção da prestação dos serviços de saúde, nas mesmas condições contratadas quando o contrato fora firmado em decorrência do seu vínculo empregatício. Art. 31 da Lei nº 9.656/98.
2. Abusividade do plano de saúde em enviar notificação encerrando a relação contratual, aplicando-se a tese definida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.034), segundo o qual o "art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição [...]"
. 3. Apelada faz jus à diferença dos valores pagos com a contratação do novo plano em decorrência da rescisão indevida do plano anterior pelo Apelante. 4. Mero inadimplemento contratual que não enseja indenização por danos morais. Indenização afastada nesse ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0018676-27.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30.11.2022) (g. n.)

No que concerne às
astreintes
, é necessário frisar que sua incidência não é diária, mas por eventual ato de descumprimento da decisão judicial, não havendo que se falar em exorbitância.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão, posto que a tese repetitiva estabelece que os c
ontratos de ativos e inativos devem observar a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.